Tribunal: TJPA
Processo: 0811936-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811936-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADILSON SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TUCURUÍ PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08
11936-27
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MA
RCUS NASCIMENTO DO COUTO
(OAB-PA Nº
14.069
)

PACIENTE:
A
DILSON SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
T
UCURUI
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART
.

121,
§2º, II E IV C
ÓDIGO
P
ENAL E
ART.
1º, I, ALÍNEA “A”
,
DA LEI 9.455/97, C/C 244-B DO ECA
(HOMICÍDIO QUALIFI
CADO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES)

1.
DA FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA, AUSENCIA DE JUSTA CAUSA QUE FUNDAMENTE A CAUTELAR CONSTRITIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE
.
NÃO CONHECIMENTO.
Pleito formulado e julgado em 22/05/2020, através do HC nº
080
3035
-
70
.20
20
.814.0000
.
Reiteração de Pedidos
.

2
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais
aguardando a designação de
audiência de instrução e julgamento. Ademais
o referido lapso temporal, diante da atual situação de pandemia

do novo Coronavírus,
que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrentá-la. A

decretação da custódia
p
reventiva, e a sua manutenção

foram devidamente fundamentada,

assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de
janeiro
do ano de dois mil e vinte
um
.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Mairton Marques Carneiro
.

Belém/PA, 12 de
janeiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 08
11936-27
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MA
RCUS NASCIMENTO DO COUTO
(OAB-PA Nº
14.069
)

PACIENTE:
ADILSON SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
TUCURUI
-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADILSON SILVA ARAUJO
,

apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de
T
ucurui
/PA
,
nos autos da Ação Penal nº
0001886-83.2020.8.14.0061
,
pela suposta prática dos crimes
tipificados nos artigos
121, §2º, II e IV C
ódigo
P
enal e
1º, I, alínea “a”
,
da Lei 9.455/97, c/c 244-B do ECA
.

Alega o impetrante que o Paciente
embora seja pessoa primária, sem antecedentes criminais, com endereço na Comarca do delito e que exerce trabalho lícito, entendeu pela decretação de sua prisão preventiva, após formulação requerida pela Autoridade Policial,
encontra
ndo
-se preso
há cerca de 5 meses, estando devidamente citado, apresentando defesa preliminar e pedido de substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão.

Aduz
iu
o excess
o de
prazo da
instrução processual, tendo em vista que o processo se encontra paralisado, sem que tenha sido marcado audiência de instrução, ocasião em que certamente ficará comprovada sua inocência
,

além disso
arguiu ainda falta de
fundamentação
específica e ausencia de justa causa que fundamente a cautelar constritiva, assim como inexistir indícios que o paciente possa colocar em risco a ordem pública ou a instrução processual, e por fim
quanto a impossibilidade ou ineficácia das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por fim r
equereu a concessão de liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal que

supõe estar sofrendo, para que lhe seja concedida a liberdade provisória
com a
expedição do competente Alvará de Soltura
, e no fim
,
a
concessão da ordem
em definitivo
.

Juntou documentos.

O autos foram distribuídos inicialmente ao relator ao Des.
Mairton Marques Carneiro
, que arguiu a minha prevenção em razão do julgamento do
Habeas Corpus
nº 080
3035
-
7
0
.20
20
.8.14.0000)
,
oriundo da mesma ação penal que deu origeem ao presente
writ.

Deneguei
a liminar
(ID. 4106476)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID. 4132391
), o juízo de
primeiro grau

apresentou os seguintes esclarecimentos
:

“
Consta na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal nº 0003627-61.2020.8.14.0061, que na data de 17/02/2020, durante o período noturno, neste município, o paciente e seu comparsa MARCELO DE SOUZA MEDRADO, torturaram o nacional VANDERLI ARAÚJO DA SILVA, com o fim de obter informações e mataram o nacional EDILSON GONÇALVES PANTOJA, e teria sido praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa à vítima, além de terem perpetrado o delito de corrupção de menores.

Ainda segundo a peça acusatória MARCELO MEDRADO é líder da facção criminosa denominada Comando Vermelho e tomou conhecimento por meio do paciente ADILSON, acerca da prática de furto no interior de uma igreja evangélica situada no bairro Nova Conquista, cometido pelas vítimas EDILSON e VANDERLI. O bairro estaria dentro do raio da virtual atuação da referida facção criminosa, assim MARCELO MEDRADO determinou ao paciente que adotasse medidas para que as vítimas fossem disciplinadas, ou seja, não cometessem qualquer tipo de crime na área em que a facção criminosa possui “gerência ” No dia dos fatos, o paciente em companhia de adolescentes, conduziram VANDERLI ARAÚJO DA SILVA até um local ermo e o submeteram a sofrimento físico para que prestasse informações de quem teria sido seu comparsa no furto da igreja, e após receber diversos golpes de madeira, indicou EDILSON GONÇALVES PANTOJA. O paciente e os adolescentes, então, conduziram EDILSON até um terreno nas proximidades da Rodovia Transcametá. No local passaram a executar a vítima mediante diversas pauladas, chutes, socos, cuja maioria dos golpes atingiu a região da cabeça da vítima, que faleceu em razão da gravidade dos ferimentos. - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada após a representação da autoridade policial na qual informa que, de acordo com investigações preliminares, o paciente e MARCELO DE SOUZA MEDRADO estariam à frente do tráfico de drogas no Município de Tucuruí. A Polícia Civil constatou que os últimos crimes contra a vida consumados e tentados, na cidade de Tucuruí, foram praticados num contexto de disputa pela hegemonia na comercialização de drogas na cidade.

De acordo, ainda, com a Polícia Civil, o tráfico de drogas, em Tucuruí, vem sendo comandado por Marcelo de Souza Medrado (membro da Facção Comando Vermelho), e pelo apurado pela referida polícia, o paciente, Adilson Silva Araujo, exerce a função de idealizador de missões e de disciplina da Facção Comando Vermelho. Segundo, ainda, a Polícia Civil, uma vítima foi brutalmente torturada (gravado em vídeo e postado em redes sociais) e a outra vítima foi arrancada de casa e assassinada conforme “ulgamento”sumário do CV.

Em anexo à Representação, há um Relatório de Missão da Equipe de Investigador, no qual consta a sistemática das duas infrações penais. Neste, depreende-se que os crimes são encomendados pelo Chefe do Tráfico em Tucuruí, Marcelo de Souza Medrado, e são executados por algumas pessoas, dentre elas, o paciente, Adilson Silva Araujo. A Polícia encontrou a mãe de um menor envolvido com os supostos traficantes e esta reconheceu Adilson Silva Araujo, como “Cesár ”(como é conhecido no CV) traficante do CV. De acordo, ainda, com a Representação, a primeira vítima, seria Vanderli Araujo da Silva, que recebeu várias pauladas na mão como forma de punição, e a segunda vítima seria

Edilson Gonçalves Pantoja, que foi retirado de dentro de casa e brutalmente assassinado pelo CV.

Diante desse quadro a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do paciente e do comparsa. Este Juízo, então, decretou a prisão preventiva dos dois Representados, por entender que estavam preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, de acordo com o narrado acima.

- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, verifica-se que o paciente é réu primário.

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: A prisão preventiva foi realizada em 02/04/2020. - Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos se encontram em fase de designação de audiência de instrução e julgamento.

(...)
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
CONHECIMENTO

E
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor de

A
DILSON SILVA ARAUJO
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na
s
alegaç
ões
de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo injustificado na instrução processual
,
falta de
fundamentação
específica e ausencia de justa causa que fundamente a cautelar constritiva
.

Da análise dos autos,
entendo que os argumentos defensivos, no que se refere
condições pessoais do paciente
,
falta de fundamentação
e
ausência de justa causa que fundamente a cautelar constritiva
já fo
ram
objeto de outro
Habeas Corpus (
080
3035
-
70
.20
20
.814.0000
)
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal,
constitu
indo
mera reiteração de pedidos
, uma vez que no referido
writ,
julgado na Seção de Direito Penal realizada em 22 de maio de 2020,
enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado julgado a seguir transcrita:

“
EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. Como se extrai dos autos, a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e no requisito (garantia da ordem pública), ante a gravidade dos crimes e impedir a reiteração criminosa. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR, A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva do ora paciente, juntamente com Marcelo de Souza Medrado, pois de acordo com investigacões preliminares, estariam à frente do tráfico de drogas no Município de Tucuruí/PA. A Polícia Civil constatou que os últimos crimes contra a vida consumados e tentados foram praticados num contexto de disputa pela hegemonia na comercialização de drogas na cidade. Suscitando ainda que o ora paciente é um dos idealizadores de missões e disciplina da facção comando vermelho no município de Tucuruí/PA.

3. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.
”

Assim, para um reexame desses pontos seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos, que não foram trazidos nesta nova impetração. Nesses termos, não conheço do
habeas corpus
, n
este
particular
.

DO EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA
I
NTRUÇÃO PROCESSUAL
.

No que concerne ao excesso de prazo
na instrução processual
, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que,
conforme informações constantes nos autos, a
denúncia foi oferecia em
27/07
/2020 e recebida em
30
/07/2020 pela
s suposta s prática s do s ilícito s pena is descrito s no artigos
121, §2º, II e IV C
ódigo
P
enal e
1º, I, alínea “a”
,
da Lei 9.455/97, c/c 244-B do ECA
.
, sendo determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação
, entretanto em 17/09/2020 foi certificado que o réu não se encontrava em nenhuma casa penal (ID.4092755), motivo pelo qual em 13/10/2020 fora determinada vista ao Ministério Público, para manifestação; em 26/10/2020 o
parquet
se manifestou requerendo a citação do réu por edital; em 11/11/2020 (ID.4094050) foi apresentada as alegações preliminares pela defesa e pedido de revogação de prisão preventiva, logo como se observa
o processo está seguindo os trâmites legais.

Diferentemente do que alegam os impetrantes, a demanda tem impulsionamento

célere, todavia restou prejudicada em razão das disposições previstas nas Resoluções 313, 314e 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta do JE/PA 005/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, em que os prazos foram suspensos, por motivo de força maior que atinge

a humanidade.

Ademais,
diante da atual situação em que vivenciamos, em razão da pandemia
do nov
o
Corona vírus, que exigiu uma readequação de todos os procedimentos
, exigindo a atuação do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas,
ocasionando
a suspensão

das audiências e sessões de julgamento (Portaria Conjunta nº 04 do TJPA, de 19.3.20)

como medida de prevenção do contágio pelo novo “coronavírus” (Codiv-19),
tais fatores
não pode
m
ser

tido como fator de caracterização de constrangimento ilegal, não sendo,

portanto, de responsabilidade do juízo a quo
.
Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário
, e
nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com a
designação da audiência de instrução e julgamento
.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e do indeferimento da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, razão pela qual não acolho as alegações do impetrante
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
parcial
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal de excesso de prazo
na instrução processual
.

Belém/PA, 12 de
janeiro
de 202
1
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/01/2021